Tribunal: TJPA
Processo: 0815294-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815294-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTOS DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. TUTELA MANTIDA. VEDAÇÃO DE NOVAS APREENSÕES. TUTELA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO PEDIDO. REVOGADA. VÍCIO EXTRA PETITA.
RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar a possibilidade de modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, que concedeu a tutela pleiteada, determinando à autoridade fazendária que procedesse à liberação dos bens apreendidos como forma de coação ao pagamento de impostos, bem como, determinou a proibição de novas apreensões.

2.
Demostra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher ao Estado do Pará o ICMS Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL) incidente sobre a operação de venda interestadual.

3. Situação que atrai a incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor preceitua que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

4. Não pode a Fazenda Pública utilizar-se da apreensão de mercadoria como forma de constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, valendo ressaltar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário.

5. Presente a probabilidade do direito da Agravada para manter a determinação de liberação dos bens apreendidos, bem como, evidente o risco de dano, vez que a não liberação das mercadorias acarretaria prejuízo à empresa, afetando o livre exercício da sua atividade econômica.

6.
Quanto à
vedação de novas apreensões
,
inexiste qualquer pedido neste sentido,
restando afastada a probabilidade do direito, diante do vício
extra petita
, tendo em vista que
a tutela concedida excede os limites do pedido exordial. Necessidade de revogação desta parte da decisão.

7. Logo, merece parcial provimento o recurso, apenas para afastar a proibição de novas apreensões

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0815294-29.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra
WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI,
em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0867228-93.2022.8.14.0301– PJE), impetrado pela Agravada contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, concedo parcialmente a medida liminar requerida, no sentido
de determinar que à autoridade fazendária proceda ao depósito dos bens objeto dos termos de Apreensão e Depósito nºs 642022390000688 (NF-e 70929), 642022390000685 (NF-e 70901), 642022390000684 (NF-e 70890) e 642022390000687 (NF-e 70909), na pessoa da contribuinte/impetrante, que lhes é sua legítima proprietária, bem como determino a proibição de novas apreensões como forma de coação ao pagamento de impostos,
nos termos da Súmula 323 do STF
. Dessa
forma, assegurando-lhe assim o exercício de sua atividade econômica, a partir da distribuição do presente mandado, até ulterior decisão judicial. Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 536, § 1º do CPC)., Oficie-se a autoridade coatora indicada na inicial
, para ciência desta decisão
, para fim de que efetue a imediata restituição das mercadorias apreendidas através do
Termos de Apreensão e Depósito nº
642022390000688 (NF-e 70929), 642022390000685 (NF-e 70901), 642022390000684 (NF-e 70890) e 642022390000687 (NF-e 70909
)

(...)

Em suas razões, o Agravante afirma que a medida liminar merece reforma, ao menos, no trecho que veda novas apreensões, argumentando que o Juízo a quo extrapolou dos termos do pedido exordial, concedendo à agravada uma tutela jurisdicional para além daquilo que lhe foi demandado, caracterizando-se como decisão extra petita, em afronta ao disposto no art. 492 do CPC.

Sustenta que a tutela jurisdicional não pode servir como instrumento para a fixação de uma regra de conduta a ser genérica e indistintamente observada pela fiscalização, recaindo sobre circunstâncias fáticas de ocorrência futura, eventual e absolutamente incerta, simplesmente porque ausentes indícios concretos de risco de lesão.

Aduz que a apreensão hostilizada pela agravada é ato que se dá no estrito cumprimento do dever legal de fiscalização tributária do agente impetrado, investido do regular exercício do poder de polícia administrativa.

Assevera a existência de risco de dano irreparável, pois a decisão agravada engessa a atuação da atividade fiscalizadora sobre as atividades da agravada, permitindo que ela possa atravessar mercadorias pela fronteira do Estado desacompanhada de documentação fiscal idônea que acoberte as operações e sem que os agentes nada possam fazer, comprometendo sobremaneira a efetividade da fiscalização e depondo contra o descrédito da Administração Fazendária.

Requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo

para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 11853668).

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado pela Secretaria (Id. 12816509).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 12950715).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
a possibilidade de modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, que

determinou à autoridade fazendária que procedesse ao depósito dos bens objeto dos termos de Apreensão e Depósito nºs 642022390000688 (NF-e 70929), 642022390000685 (NF-e 70901), 642022390000684 (NF-e 70890) e 642022390000687 (NF-e 70909), na pessoa da contribuinte/impetrante, bem como, determinou a proibição de novas apreensões como forma de coação ao pagamento de impostos, nos termos da Súmula 323 do STF.

Demostra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher ao Estado do Pará o ICMS Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL) incidente sobre a operação de venda interestadual constante nas NF-e 70929, 70901, 70890 e 70909, emitidas nos dias 05/09/2022 e 06/09/2022 (Ids. 77097371, 77097374 e 77097375).

No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado nos Tribunais Superiores e neste E. Tribunal de Justiça.

O enunciado da Súmula 323, editada pela Supremo Tribunal Federal, elucida bem essa questão, senão vejamos:

Súmula 323 STF:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Assim, pela aplicação analógica da Súmula 323 do STF, não pode a Fazenda Pública utilizar-se da apreensão de mercadoria como forma de constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, valendo ressaltar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação em face do contribuinte inadimplente.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO POLÍTICA EVIDENCIADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.
(...)

4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973. 5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016)

(...)
A imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes do STF;
3.
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula nº 323 do STF
. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada, deve ser mantida a decisão agravada; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26)

Como se vê,
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido é no sentido de que a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal constitui forma oblíqua indireta de cobrança de tributo, que afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Logo, mostra-se razoável manter a determinação de liberação dos bens apreendidos.

Quanto à alegação de que o Juízo a quo teria extrapolado os termos do pedido exordial ao vedar novas apreensões, assiste razão ao Agravante.

Em análise ao teor da peça de ingresso, constata-se que a impetrante ingressou com a Ação Mandamental, visando, tão somente, que fossem liberadas as mercadorias retidas pela impetrada, constantes nos Termos de Apreensão e Depósito colacionados na inicial da ação principal, não havendo qualquer pedido referente a atos futuros.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Destarte, diante do
vício
extra petita
, resta afastada a probabilidade do direito para manter a proibição de novas apreensões
, vez que a tutela concedida excede os limites do pedido inicial,
sendo necessário acolher o pedido de
revogação
desta parte da decisão.

Com efeito, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbra-se a parcial probabilidade do direito da Agravada, apenas para manter a determinação de liberação dos bens apreendidos. De igual modo, evidencia-se o risco de dano, vez que a não liberação das mercadorias acarretaria prejuízo à empresa, afetando o exercício da sua atividade econômica.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO de INSTRUMENTO,
apenas para afastar
a vedação de novas apreensões,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relato
ra

Belém, 12/12/2023